Tribunal: TRF3
Processo: 5003727-31.2021.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
560/907)

5003727-31.2021.4.03.6108

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003727-31.2021.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR HUGO HANGAI - PR76919-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal para reformar integralmente sentença que havia reconhecido ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação em leilão extrajudicial, no âmbito de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei no 13.465/2017 e que, por força do ato jurídico perfeito, deveria ser admitida a purgação da mora até a arrematação do imóvel.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária celebrado antes da Lei no 13.465/2017, é possível ao devedor fiduciante purgar a mora após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, quando a manifestação de vontade para purgação ocorreu já na vigência da nova legislação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal, conforme interpretação do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982.

A Lei no 13.465/2017 alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 e afastou a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, restringindo o prazo para purgação da mora ao período anterior à averbação da consolidação da propriedade.

Após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o devedor fiduciante não pode mais purgar a mora, restando-lhe apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel mediante pagamento integral da dívida e das despesas decorrentes.

A jurisprudência do STJ confirma que, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária, não se admite a purgação da mora, sendo assegurado ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do bem.

A jurisprudência do TRF da 3a Região adota o critério da data da manifestação de vontade do devedor para definir a legislação aplicável, de modo que, ocorrendo tal manifestação após a vigência da Lei no 13.465/2017, aplica-se a nova disciplina legal.

No caso concreto, embora o contrato tenha sido celebrado antes da nova lei, a tentativa de purgação da mora ocorreu apenas em 2021, quando já vigente a Lei no 13.465/2017, e após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, o que inviabiliza a purgação da mora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei no 13.465/2017 afastou a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel regidos pela Lei no 9.514/1997.

Após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, o devedor fiduciante não pode purgar a mora, sendo-lhe assegurado apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel mediante pagamento integral da dívida.

Para definição da legislação aplicável ao prazo de purgação da mora, deve-se considerar a data da manifestação de vontade do devedor fiduciante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 927 e 932, IV e V; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 26-A, 27, §2o-B, e 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.281.959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.970.116/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.276.046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.08.2023; TRF3, AI 5025302-81.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31.01.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003727-31.2021.4.03.6108

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR HUGO HANGAI - PR76919-A

APELADO: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS SILVA DOS SANTOS contra decisão (ID 348065020) deu provimento à apelação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, reformado a sentença em sua integralidade.

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão monocrática que deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal deve ser reformada. Argumenta que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado antes da vigência da Lei no 13.465/2017, de modo que devem ser aplicadas as regras então vigentes, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Defende, assim, que o devedor fiduciante possui o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, conforme entendimento previsto na legislação anterior e em precedentes jurisprudenciais, razão pela qual requer que o agravo interno seja provido para que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado e restabelecida a sentença que havia reconhecido essa possibilidade (ID 354295268).

A agravada manifestou ciência, renunciando ao prazo (ID 355684976).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, a conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isso posto, cinge-se a discussão à possibilidade de purgar a mora até a assinatura do termo de arrematação do imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária.

Inicialmente, sustenta a apelante Caixa Econômica Federal que todo o procedimento de consolidação da propriedade seguiu rigorosamente a Lei no 9.514/97, com intimação válida para purgar a mora, prazo concedido, averbação no registro e pagamento do ITBI. Alega que o prazo para purgar a mora só existe antes da consolidação e que, após a averbação, o contrato estaria extinto, sendo possível apenas o exercício do direito de preferência, conforme a Lei no 13.465/2017.

A constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982, firmou a seguinte tese: “É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.” Portanto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça.

Dispõem os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, com redação dada pela Lei no 14.711/2023:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (...)

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias (...). § 2o-A Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor (...) por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive eletrônico. § 2o-B Após a averbação da consolidação (...) é assegurado ao fiduciante o direito de preferência (...).

A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal para purgar a mora e, conforme o período do procedimento, também para ciência do leilão.

Ainda importa mencionar que, excepcionalmente, mesmo ausente intimação pessoal do devedor, não se decreta a nulidade dos leilões expropriatórios caso reste demonstrado que possuía ciência inequívoca acerca das datas designadas para sua realização.

Nesse sentido, colaciono julgados do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal.

1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1281959 / MG, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento: 25/06/2019, DJE data: 28/06/2019). – Grifos acrescidos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DEALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital.

1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno improvido."

(Agravo Interno no Recurso Especial no 1970116 / SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 09/05/2022, DJE data: 11/05/2022) – Grifos acrescidos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. Precedentes.

4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2276046 / RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 19/06/2023, DJE data: 22/06/2023) – Grifos acrescidos.

Do procedimento extrajudicial juntado, verifica-se que foi averbado pelo Oficial de Registro, que goza de fé pública, o transcurso do prazo sem purgação da mora, e afirma que foi dado o devido conhecimento da intimação (ID 279203196). Decorrido o prazo sem purgar a mora, o procedimento seguiu com a consolidação do referido imóvel (ID 279203193) em 13/08/2021. Portanto, não há nulidade da intimação para purgar a mora.

A redação original do art. 39, inciso II, do mencionado diploma legal, previa a aplicabilidade do Decreto-Lei no 70/1966 ao tema. Sendo assim, era possível que o fiduciante purgasse a mora nos 15 (quinze) dias após sua intimação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a assinatura do ato de arrematação do bem imóvel em leilão extrajudicial (art. 34 do DL no 70/1996).

A Lei no 13.465/2017, publicada em 12/07/2017, modificou o art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97 e restou prescrito que as disposições do DL no 70/1996 passariam a ser aplicáveis tão somente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, os quais se diferem da alienação fiduciária.

Desta forma, após o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora pelo devedor tornou-se possível nos 15 (quinze) dias após sua notificação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor (art. 26-A da Lei no 9.514/97). Depois da consolidação, o devedor possui o direito de preferência para adquirir o imóvel em leilão, desde que efetue o pagamento do valor integral do contrato e das demais despesas decorrentes da consolidação da propriedade (art. 2, § 2o-B, da Lei 9.514/97).

A C. 2a Turma, a qual componho neste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, filia-se ao entendimento que, para análise acerca da legislação aplicável ao caso concreto, deve ser considerada a data de manifestação de vontade do fiduciante em purgar a mora.

Nesse aspecto, colaciono precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. LAPSO TEMPORAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão(art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ.

- Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de “procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966. Ao mesmo tempo, essa Lei no 13.465/2017 introduziu o §2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão).

- Segundo orientação do E. TRF da 3a Região, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciário foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade.

- O devedor-fiduciante ajuizou ação judicial em primeira instância depois da publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017)

- Em razão da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade.

- Agravo de instrumento não provido.'

(Agravo de Instrumento no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - grifos acrescidos

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIA. LEI No 9.514/1997.MORA PURGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI No 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei no 9.514/1997 com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei.

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada.

3. Após a edição da Lei no13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27daLei no 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes.

4. Recurso especial adesivo da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM não conhecido. Parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos os demais recursos especiais interpostos.'

(Recurso Especial no 1942898 / SP, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Data do Julgamento: 23/08/2023, DJE data: 13/09/2023). - Grifos acrescidos

No presente caso, o contrato de financiamento foi celebrado entre as partes em 10/07/2017 (ID 279203129), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017. Contudo, a manifestação de vontade para purgar a mora ocorreu apenas em 2021, após a Lei no 13.465/2017, portanto, é devida a sua aplicabilidade ao caso concreto.

Nessa hipótese, ao apelante é assegurado o direito de purgar a mora até o ato de consolidação, que ocorreu em 13/08/2021. Após a consolidação, cabe ao apelante apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel, condicionado ao pagamento integral da dívida.

Dessa forma, mostra-se inviável, na presente fase processual, a pretensão de purgar a mora ou de manter o contrato de financiamento, uma vez que a propriedade já se encontra regularmente consolidada em nome da Caixa Econômica Federal, conforme anteriormente demonstrado. Assim, ao devedor-fiduciário, ora recorrente, resta exclusivamente o exercício do direito de preferência, condicionado ao pagamento integral da dívida.

Assim, inverto o ônus da sucumbência para condenar somente o apelado em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Custas e ônus processuais na forma da lei.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Intime-se.

Publique-se.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal para reformar integralmente sentença que havia reconhecido ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação em leilão extrajudicial, no âmbito de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei no 13.465/2017 e que, por força do ato jurídico perfeito, deveria ser admitida a purgação da mora até a arrematação do imóvel.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária celebrado antes da Lei no 13.465/2017, é possível ao devedor fiduciante purgar a mora após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, quando a manifestação de vontade para purgação ocorreu já na vigência da nova legislação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal, conforme interpretação do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982.

A Lei no 13.465/2017 alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 e afastou a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, restringindo o prazo para purgação da mora ao período anterior à averbação da consolidação da propriedade.

Após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o devedor fiduciante não pode mais purgar a mora, restando-lhe apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel mediante pagamento integral da dívida e das despesas decorrentes.

A jurisprudência do STJ confirma que, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária, não se admite a purgação da mora, sendo assegurado ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do bem.

A jurisprudência do TRF da 3a Região adota o critério da data da manifestação de vontade do devedor para definir a legislação aplicável, de modo que, ocorrendo tal manifestação após a vigência da Lei no 13.465/2017, aplica-se a nova disciplina legal.

No caso concreto, embora o contrato tenha sido celebrado antes da nova lei, a tentativa de purgação da mora ocorreu apenas em 2021, quando já vigente a Lei no 13.465/2017, e após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, o que inviabiliza a purgação da mora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei no 13.465/2017 afastou a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel regidos pela Lei no 9.514/1997.

Após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, o devedor fiduciante não pode purgar a mora, sendo-lhe assegurado apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel mediante pagamento integral da dívida.

Para definição da legislação aplicável ao prazo de purgação da mora, deve-se considerar a data da manifestação de vontade do devedor fiduciante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 927 e 932, IV e V; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 26-A, 27, §2o-B, e 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.281.959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.970.116/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.276.046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2023; STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.08.2023; TRF3, AI 5025302-81.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão